Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FASE CONCILIATÓRIA PREVISTA NO ART. 104-A. DIREITO SUBJETIVO À CONCILIAÇÃO NA HIPÓTESE VERTENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITO NÃO EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o pedido de revisão e integração dos contratos seja julgado procedente, e para que o processo atenda à sua finalidade básica de resolução de conflitos, mesmo que de uma maneira impositiva, necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela Lei no 14.181/21.
2. O art. 104-A do CDC dispõe acerca de uma primeira fase no procedimento de repactuação de dívidas visando a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 2.1. Verifica-se “error in procedendo” nas determinações exaradas pelo d. Juízo de origem em relação ao plano de pagamento colacionado pela consumidora junto à petição inicial - ao impor a apresentação de um novo plano excluindo suposta dívidas não sujeitas à repactuação c/c discriminação pormenorizada da redução do débito - pois o plano de pagamento apresentado pela devedora será submetido às ponderações dos credores na audiência conciliatória, a tempo e modo, tratando-se de procedimento especial criado pelo legislador em benefício do consumidor endividado, constituído por etapas e fases distintas. Precedentes.
3. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas, não se pode negligenciar o propósito do procedimento, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor – R$ 600,00 (seiscentos reais) – conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. 3.1. Na hipótese, não restou evidenciada a violação ao mínimo existencial da autora, nos termos do artigo 104-A do CDC c/c Decreto 11.150/2022, sendo que o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, prevista na Lei no 14.181/2021, não se revela a via adequada à sua pretensão, impondo-se confirmar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.